Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - SICREDI Planalto Central contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu pedido de arresto.
2. Alegação do agravante de que, após frustradas diligências para citação dos devedores, foi necessário pleitear arresto executivo via SISBAJUD, com fundamento no art. 830 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em:
(i) verificar a admissibilidade do arresto executivo na modalidade on-line em face de devedor não localizado;
(ii) analisar se o exaurimento das tentativas de localização é requisito indispensável para o deferimento da medida.III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 830 do CPC, o arresto executivo visa assegurar o resultado útil do processo, podendo ser deferido quando frustradas as tentativas de citação do executado.
5. A jurisprudência do STJ admite o arresto executivo on-line, com aplicação analógica do art. 854 do CPC, prescindindo do esgotamento das tentativas de localização, desde que demonstradas tentativas infrutíferas (STJ, REsp 1822034/SC; AgInt no AREsp 1956886/RJ).
6. No caso concreto, as diligências realizadas para citação do devedor foram integralmente infrutíferas, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para deferimento do arresto executivo on-line.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para deferir o arresto executivo on-line via SISBAJUD, conforme pleiteado.
Tese de julgamento:
“1. É cabível o arresto executivo on-line, fundamentado no art. 830 do CPC, frustradas as tentativas de citação do devedor.
2. O esgotamento das tentativas de localização do devedor não é imprescindível, sendo suficiente a comprovação de diligências infrutíferas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830 e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1956886/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin.